Tribunal: TJES
Processo: 0014477-46.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014477-46.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.
APELADO: ALVARO GARCIA DURAO FILHO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
EDP Transmissão S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente da Comarca de Linhares (fls. 388/390), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (fls. 407/407-v) que, na presente “
ação de constituição de servidão administrativa
” ajuizada em face de
Álvaro Garcia Durão Filho
, julgou procedente o pedido para, confirmando a liminar outrora deferida, determinar a instituição de servidão para passagem da Linha de Transmissão 230 Kv Linhares 2
-
São Mateus, no imóvel objeto da ação, mediante indenização no valor de R$ 154.800,00 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos reais).

Nas razões recursais (fls. 410/421), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
com a perícia prévia, a concessão da liminar restou condicionada ao pagamento da quantia de R$ 40.367,19 (quarenta mil trezentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos), cuja imissão se deu logo após o pagamento, em 23/07/2018;
(ii)
na perícia definitiva, concluiu o perito que o valor da indenização, pela constituição de servidão administrativa, deveria ser de R$ 92.800,00 (noventa e dois mil e oitocentos reais);
(iii)
ao impugnar o laudo pericial, ratificou sua oferta inicial de R$ 9.830,60 (nove mil oitocentos e trinta reais e sessenta centavos), conforme parecer divergente elaborado por seu assistente técnico;
(iv)
por mero erro material, constou de suas alegações finais que o valor indenizatório deveria ser fixado em R$ 154.480,00 (cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais), ou seja, valor que jamais foi ofertado e que contradiz, por equívoco, suas manifestações em prol de valor significativamente inferior;
(v)
deve ser anulada a sentença diante do flagrante error in procedendo, dada a violação pelo juiz ao princípio da adstrição ao admitir como correto o valor decorrente de flagrante erro material;
(vi)
muito embora não concorde com o laudo pericial, é no mínimo contraditório a sentença desprezá-lo, ao se basear em valor oriundo de erro material facilmente detectível;
(vii)
há injustificada discrepância entre o quantum fixado no laudo técnico e o parecer de seu assistente técnico;
(viii)
o laudo pericial não informa os tipos de solos, conforme o item 5.2.1 da norma ABNT 14.653 – 3:2019, não informa se existem ou não benfeitorias nos dados e nem as fontes das informações dos dados 2, 3, 5 e 9, além de ter utilizado amostra não comparável ao imóvel atingido que tem 4.482,000m2, enquanto os dados têm de 1.000m2 até 490.000m2;
(ix)
a área do imóvel atingido é de 448,2700 hectares, que equivale a 4.483.700m2 e não 11.315m2, do que se conclui que a área da servidão não corresponde à área do imóvel, e sim uma fração apenas;
(x)
o método utilizado pelo perito está equivocado por utilizar dados de área não rurais inferiores à fração mínima de parcelamento, por faltar informação quanto a localização exata dos dados, por faltar informação quanto aos tipos de solo, conforme item 5.2.1 da norma ABNT NBR 14653-3:2019 e faltar informação quanto a existência de eventuais benfeitorias e utilizar amostra de 1.000m2 até 490.000m2, ao passo que o imóvel atingido tem 4.482.000m2;
(xi)
deve ser corrigido o critério adotado no arbitramento dos honorários sucumbenciais; e
(xii)
deve ser parcialmente reformada a sentença a fim de fixar, como valor da indenização, a importância de R$ 9.830,60 (nove mil oitocentos e trinta reais e sessenta centavos) inicialmente ofertada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (fls. 429/438), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
EDP Transmissão S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente da Comarca de Linhares, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de constituição de servidão administrativa
” ajuizada em face de
Álvaro Garcia Durão Filho
, julgou procedente o pedido para, confirmando a liminar outrora deferida, determinar a instituição de servidão para passagem da Linha de Transmissão 230 Kv Linhares 2
-
São Mateus, no imóvel objeto da ação, mediante indenização no valor de R$ 154.800,00 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos reais).

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
com a perícia prévia, a concessão da liminar restou condicionada ao pagamento da quantia de R$ 40.367,19 (quarenta mil trezentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos), cuja imissão se deu logo após o pagamento, em 23/07/2018;
(ii)
na perícia definitiva, concluiu o perito judicial que o valor da indenização, pela constituição de servidão administrativa, deveria ser de R$ 92.800,00 (noventa e dois mil e oitocentos reais);
(iii)
ao impugnar o laudo pericial, ratificou sua oferta inicial de R$ 9.830,60 (nove mil oitocentos e trinta reais e sessenta centavos), conforme parecer divergente elaborado por seu assistente técnico;
(iv)
por mero erro material, constou de suas alegações finais que o valor indenizatório deveria ser fixado em R$ 154.480,00 (cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais), ou seja, valor que jamais foi ofertado e que contradiz, por equívoco, suas manifestações em prol de valor significativamente inferior;
(v)
deve ser anulada a sentença diante do flagrante error in procedendo, dada a violação pelo juiz ao princípio da adstrição ao admitir como correto o valor decorrente de flagrante erro material;
(vi)
embora não concorde com o laudo pericial, é no mínimo contraditório a sentença desprezá-lo, ao se basear em valor oriundo de erro material facilmente detectível;
(vii)
há injustificada discrepância entre o quantum fixado no laudo técnico e o parecer de seu assistente técnico;
(viii)
o laudo pericial não informa os tipos de solos, conforme o item 5.2.1 da norma ABNT 14.653 – 3:2019, não informa se existem ou não benfeitorias nos dados e nem as fontes das informações dos dados 2, 3, 5 e 9, além de ter utilizado uma amostra não comparável ao imóvel atingido que tem 4.482,000m2, enquanto os dados têm de 1.000m2 até 490.000m2;
(ix)
a área do imóvel atingido é de 448,2700 hectares, que equivale a 4.483.700m2 e não 11.315m2, do que se conclui que a área da servidão não corresponde à área do imóvel, e sim uma fração apenas;
(x)
o método utilizado pelo perito está equivocado por utilizar dados de área não rurais inferiores à fração mínima de parcelamento, por faltar informação quanto a localização exata dos dados, por faltar informação quanto aos tipos de solo, conforme item 5.2.1 da norma ABNT NBR 14653-3:2019 e faltar informação quanto a existência de eventuais benfeitorias e utilizar amostra de 1.000m2 até 490.000m2, ao passo que o imóvel atingido tem 4.482.000m2;
(xi)
deve ser corrigido o critério adotado no arbitramento dos honorários sucumbenciais; e
(xii)
deve ser parcialmente reformada a sentença a fim de fixar, como valor da indenização, a importância de R$ 9.830,60 (nove mil oitocentos e trinta reais e sessenta centavos) inicialmente ofertada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em linhas gerais, sobre o
quantum
indenizatório a ser fixado na presente ação de constituição de servidão administrativa.

A aventada
nulidade da sentença
, por ter o juiz supostamente incorrido em error in procedendo, apesar de nomenclaturada pela apelante como “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Não se faz presente a mácula apontada pela apelante, tendo em vista que eventual equívoco do juiz ao arbitrar valor, a título de indenização pela constituição da servidão administrativa – oriundo do que afirma ter sido mero
erro material
contido nas suas alegações finais – deve ser enfrentado ao ser analisado o conteúdo meritório por este Órgão Julgador, não havendo necessidade de ser desconstituir o mérito para que o próprio juiz corrija eventual equívoco reconhecido.

Rememoro que, nos termos do § 2º do art. 282 do Código de Processo Civil, “
Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
”, do que exsurge a constatação de que não há proveito útil para a apelante na nulificação da sentença, se o próprio tribunal pode corrigir, a seu favor, o vício que supostamente caracterizaria error in procedendo.

Superada a questão, avanço ao mérito propriamente dito que se encontra exclusivamente centrado no
valor a ser fixado a título de indenização pela instituição de servidão administrativa
, por não haver discussão, dada a ausência de recurso por parte do requerido/apelado, acerca da própria servidão, em imóvel de sua propriedade, para passagem da Linha de Transmissão 230 Kv Linhares 2
-
São Mateus 2.

O deslinde da questão não é intrincado. Vejamos.

Ao ingressar com “
ação de constituição de servidão administrativa
” em 23/11/2017, a ora apelante
EDP Transmissão S/A
ofertou a quantia de R$ 9.830,60 (nove mil oitocentos e trinta reais e sessenta centavos) a título de indenização prévia para fins de ser imitida provisoriamente na posse do imóvel visando a construção da Linha de Transmissão 230kv Linhares 2 – São Mateus 2, inclusive, depositando-a à disposição do Juízo (fls. 56/57).

Determinada a produção de “perícia prévia”, foi entregue o laudo técnico que, de mais relevante para o deslinde da controvérsia, concluiu que o valor da justa indenização deveria de ser de R$ 40.367,19 (quarenta mil trezentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) – cf. 83/124 – que foi impugnado pela EDP com base no parecer elaborado por seu assistente técnico.

Dada a discordância de ambas as partes em relação ao valor encontrado na “perícia prévia”, foi determinada em audiência a produção de nova perícia (fls. 169/170) e, na sequência, ao contestar os pedidos (fls. 173/181), o requerido apontou como valor justo, para fins de indenização, a elevada quantia de R$ 1.195.962,10 (um milhão cento e noventa e cinco mil novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), de acordo com parecer técnico por ele acostado aos autos (fls. 203/224).

Enfim sobreveio laudo pericial que, também no que ora nos interessa, calculou em R$ 92.812,42 (noventa e dois mil oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos) o valor da justa indenização devida (fls. 275/318), dele discordando ambas as partes (fls. 324/326 e 340), mediante a juntada dos pareceres de seus assistentes técnicos (fls. 328/334 e 341/349).

Ao proferir sentença, concluiu o douto juiz sentenciante que o valor da justa indenização deve ser de
R$ 154.800,00
(cento e cinquenta e quatro mil reais), por ter sido apontado pela demandante em suas alegações finais (fls. 374/378), adotando-o, portanto, em detrimento do montante apurado na prova técnica.

A meu ver, a indenização definida no édito sentencial deve ser revista por Órgão
ad quem
, na medida em que sobredito valor, não obstante constar, de fato, dos memoriais escritos elaborados pela autora EDP Transmissão S/A, descortina manifesto
erro material
, provavelmente decorrente da utilização pelo advogado de uma peça processual anterior, uma vez que, nos mesmos memoriais, impugnou expressamente o valor encontrado na perícia e, na oportunidade, reiterou o pedido de que prevalecesse quantia bem inferior apurada por seu assistente técnico. Como já dito, desde o início a demandante defende a prevalência da quantia inicialmente ofertada (R$ 9.830,60), em momento algum apontando o valor definido na sentença como correspondente à justa indenização (R$ 154.800,00), à exceção do equívoco cometido nas alegações finais.

Se por um lado não deve prevalecer o valor apontado na sentença (R$ 154.800,00), igualmente não deve prosperar a quantia indicada nas razões recursais para fins de justa indenização (R$ 9.830,60). Explico.

Não fosse o acolhimento pelo juiz do valor equivocamente informado nas alegações finais, decerto prevaleceriam as conclusões alcançadas na perícia realizada, cujo laudo técnico foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, máxime porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Com efeito, conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Na espécie, em que pese o inconformismo da apelante sob o argumento de que o laudo pericial:
(i)
não informou os tipos de solos, conforme o item 5.2.1 da norma ABNT 14.653 – 3:2019;
(ii)
não informou se existem ou não benfeitorias nos dados e nem as fontes das informações dos dados 2, 3, 5 e 9;
(iii)
utilizou-se de amostra não comparável ao imóvel atingido que tem 4.482,000m2, enquanto os dados têm de 1.000m2 até 490.000m2;
(iv)
não informou acerca da existência de eventuais benfeitorias e utilizou amostra de 1.000m2 até 490.000m2, ao passo que o imóvel atingido possui 4.482.000m2, além de outras supostas máculas elencadas na peça recursal, parece-me escorreito o laudo pericial ao discorrer longamente acerca da características do imóvel, de sua localização, características do solo, benfeitorias, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado.

Apenas para exemplificar a higidez do laudo técnico, menciono alguns trechos dele extraídos:

(i)
“na área da faixa de servidão existe atividade pecuária, que não estará impedida de continuar, e não existe (sic) benfeitorias não reprodutivas (construções e instalações), análise do Anexo 02” (fl. 279);

(ii)
o terreno possui topografia plana, formato de um polígono irregular, superfície seca (fl. 279);

(iii)
“Segundo o Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado do Espirito Santo, EMBRAPA – Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos, a área avalianda está inserida na região formada por solos predominantemente que compõem a unidade de mapeamento Argissolo Amarelo” (fls. 279/280);

(iv)
“será utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, que é aquele que define o valor através da comparação com dados de mercado assemelhados quanto às características intrínsecas e extrínsecas, conforme NBR 14.653 - Avaliação de Bens” (fl. 280);

(v)
“a determinação do valor da indenização da faixa de servidão será baseada no critério de Phillipe Westin” (fl. 281);

(vi)
“o mercado imobiliário local apresenta-se com nível de ofertas médio e demanda baixa, em virtude do momento de crise na saúde pública que o país atravessa” (fl. 281);

(vii)
“verificamos o coeficiente de correlação de 0,9245 que representa a relação entre as variáveis independentes sobre a variável valor unitário, classificada como fortíssima” (fl. 282);

(viii)
“verificamos o coeficiente de determinação de 0,8548 que representa o poder de explicação das variáveis independentes sobre a variável valor unitário, significando dizer que 85,48% da variação de valor unitário do imóvel avaliando em torno da média é explicada pelas variáveis selecionadas, restando uma variação de 14,52% não explicada, causada por outros variáveis ou pela aleatoriedade dos dados da amostra” (fl. 283);

(ix) “
Testada a hipótese nula de não representatividade do modelo para explicação do fenômeno, foi a mesma rejeitada ao nível de significância igual a 2,00 %, tendo em vista que a estatistica F calculada é superior ao ponto crítico da distribuição 'F' de Snedecor, ao nível de confiança de 98,00%” (fl. 283);

(x)
“os resíduos do modelo apresentam-se de forma aleatória, o que nos leva a concluir que não há violação dos pressupostos básicos no que diz respeito homocedasticidade, independência e não auto-correlação” (fl. 283);

(xi)
“verificou-se que 75,00% dos resíduos padronizados encontram-se no intervalo (-1, +1), 100,00% em (-1,64, +1,64) e 100,00% no intervalo (-1,96, +1,96), o que indica fortes indícios a favor da distribuição normal para os erros aleatórios do Modelo” (fl. 283);

(xii)
“Testou-se a existência de multicolinearidade entre as diversas variáveis independentes consideradas através de análise das correlações com influência, não se encontrando resultados que indicassem a presença do fenômeno ou grau que pudesse restringir a utilização do Modelo” (fl. 283).

De igual forma, os quesitos formulados pelas partes foram devidamente respondidos pelo perito, daí porque considero inexistir empecilho para que o laudo técnico seja adotado integralmente como razões de decidir no que se refere ao valor da justa indenização, com a dispensa das outras provas produzidas, inclusive, dos laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes.

Apenas para ilustrar:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO, COM BASE NO LAUDO PERICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, para fins de fixação do valor da indenização pela servidão administrativa, '
o valor encontrado na perícia judicial deve prevalecer sobre o valor apurado unilateralmente pelos assistentes da autora e da ré, tendo em vista a realização de um levantamento mais criterioso e abrangente sobre o imóvel realizado pelo 'expert' nomeado pelo juízo
'. Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte.

II. Agravo Regimental improvido.”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 702.787/MG, relª Minª Assusete Magalhães, julgado em 05/11/2015, DJe de 19/11/2015)

Na sequência, insurge-se a apelante contra o critério adotado na fixação dos honorários sucumbenciais, qual seja, percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, para tanto alegando que não observa o disposto no § 1º do art. 27 do Decreto-lei nº 3.365/41
1
.

Tem razão a apelante quanto a base de cálculo da verba honorária em ações dessa natureza, entretanto, é descabida sua alteração por este Órgão Colegiado no caso concreto, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
. Explico.

Há sedimentado entendimento no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A definição da sucumbência para o fim de estipulação de honorários advocatícios, nas demandas regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941,
observa como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e indenização, esta superior àquela
. Inteligência do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.324.905/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/08/2018, DJe de 20/08/2018).

Portanto, a verba honorária deveria ter sido fixada na sentença entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor da indenização e o ofertado pela concessionária de serviço público, de modo que sua reforma neste particular beneficiaria apenas o apelado – que não interpôs recurso – já que verificada a hipótese do § 1º do art. 27 do DL nº 3.365/41, ou seja, a indenização restou fixada em valor superior ao preço oferecido pela demandante.

Em que pese a controvérsia existente perante o colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a caracterização ou não da
reformatio in pejus
em hipóteses desse jaez, por haver recentes precedentes no sentido de que “
os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.055.080/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/08/2022, DJe de 09/09/2022), considero ser mais acertada a linha de que o tribunal não deve alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios se disso resultar piora na situação do recorrente. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PARTE QUE NÃO RECORREU. REFORMATIO IN PEJUS. CARACTERIZAÇÃO.

1. A parte que recorre não pode ver piorada, pelo julgamento do seu recurso, sua situação jurídica.

2. Hipótese em que a decisão rescindenda, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, acabou por configurar reformatio in pejus em desfavor da ora autora, uma vez que a instância ordinária os havia estabelecido em 10% sobre o valor atualizado da causa, e o recurso sobre esse ponto foi interposto somente pelo próprio ente público, que teve sua situação jurídica piorada.

3. Procedência do pedido.”

(STJ, Primeira Seção, AR nº 5.117/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/08/2022, DJe de 25/08/2022)

Dessa forma, a despeito da equivocada base de cálculo estabelecida na sentença ao serem fixados os honorários sucumbenciais, descabe sua modificação nesta oportunidade, uma vez que só beneficiaria a apelante – única a recorrer da sentença – se prevalecesse o valor por ela ofertado a título de justa indenização.

Com tais considerações,
conheço
d
a apelação cível
e lhe
dou parcial
provimento
a fim de

fixar em R$ 92.812,42 (noventa e dois mil oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos) a indenização devida ao apelado. Mantenho inalterados os ônus de sucumbência e deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto
.

1
§1º. A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no §4º do art. 20 do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUSTA INDENIZAÇÃO – ADOÇÃO NA SENTENÇA DE VALOR APONTADO PELA DEMANDANTE NOS MEMORIAIS – MANIFESTO ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM – AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA – PREVALÊNCIA DO VALOR ENCONTRADO NA PROVA TÉCNICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EQUIVOCADA BASE DE CÁLCULO FIXADA NA SENTENÇA – HIPÓTESE EM QUE INCIDIRIA O DISPOSTO NO §1º DO ART. 27 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – RECURSO SOMENTE DA PARTE CONDENADA AO SEU PAGAMENTO – CORREÇÃO PELO TRIBUNAL – REFORMATIO IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Eventual equívoco do juiz ao arbitrar valor, a título de indenização pela constituição da servidão administrativa – oriundo do que afirma ter sido mero erro material contido nas suas alegações finais – deve ser enfrentado ao ser analisado o conteúdo meritório por este Órgão Julgador, não havendo necessidade de ser desconstituir o mérito para que o próprio juiz corrija eventual equívoco reconhecido.

2)
A indenização definida no édito sentencial deve ser revista por Órgão
ad quem
, na medida em que sobredito valor, não obstante constar, de fato, dos memoriais escritos elaborados pela autora EDP Transmissão S/A, descortina manifesto erro material, provavelmente decorrente da utilização pelo advogado de uma peça processual anterior, uma vez que, nos mesmos memoriais, impugnou expressamente o valor encontrado na perícia e, na oportunidade, reiterou o pedido de que prevalecesse quantia bem inferior apurada por seu assistente técnico.

3)
Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

4
)

A verba honorária deveria ter sido fixada na sentença entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor da indenização e o ofertado pela concessionária de serviço público, de modo que sua reforma neste particular beneficiaria apenas o apelado – que não interpôs recurso – já que verificada a hipótese do § 1º do art. 27 do DL nº 3.365/41, ou seja, a indenização restou fixada em valor superior ao preço oferecido pela demandante.

5)
Em que pese a controvérsia existente perante o colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a caracterização ou não da reformatio in pejus em hipóteses desse jaez, por haver recentes precedentes no sentido de que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.055.080/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/08/2022, DJe de 09/09/2022), é mais acertada a linha de que o tribunal não deve alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios se disso resultar piora na situação do recorrente.

6)
A despeito da equivocada base de cálculo estabelecida na sentença ao serem fixados os honorários sucumbenciais, descabe sua modificação nesta oportunidade, uma vez que só beneficiaria a apelante – única a recorrer da sentença – se prevalecesse o valor por ela ofertado a título de justa indenização.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.